Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ADITAMENTO RECURSAL INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título judicial formado em ação coletiva que reconheceu reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com pedido de reconhecimento de legitimidade ativa para execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se servidor vinculado à carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por entidade sindical representativa da carreira de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível o aditamento recursal, que apenas tenta reforçar argumentos já apresentados, bem como a juntada superveniente de documentação tardia que não se enquadra nos requisitos do artigo 435, parágrafo único, do CPC.
4. A legitimidade ativa em cumprimento individual de sentença coletiva depende de correspondência entre o exequente e a categoria substituída no momento do ajuizamento da ação coletiva.
5. A sentença coletiva delimitou expressamente sua abrangência aos substituídos do sindicato da carreira de assistência social, regidos pela Lei Distrital n.o 5.184/2013.
6. A Lei Distrital n.o 5.351/2014, que institui a carreira socioeducativa, determinou a transformação dos cargos antes vinculados à carreira de assistência social e estabeleceu regime jurídico próprio, além de dispor expressamente que as normas da Lei Distrital n.o 5.184/2013 não se aplicam aos servidores da nova carreira, inclusive, com representação sindical distinta.
7. A alteração legislativa que cria carreira distinta, com representação sindical própria, impede a extensão subjetiva do título judicial coletivo, sob pena de violação aos limites da coisa julgada e ao princípio da unicidade sindical.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, p.u. CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; art. 8o, inc. II. Lei Distrital n. 5.184/2013. Lei Distrital n. 5.351/2014, art. 28. Lei Distrital n. 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705514-90.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 03.03.2026. TJDFT, APC 0708887-32.2025.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 12.03.2026.